Tribunal: STF
Processo: ARE 1013061
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão da instância de origem que inadmitiu o Recurso Extraordinário, apontando o óbice de ofensa meramente reflexa à Constituição, no que tange à discussão acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias (fls. 26-28, Vol. 2)
    No Agravo, a União argumenta, em suma, que a questão é constitucional (fls. 38-53, Vol. 2).
    A Presidência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL devolveu os autos à instância de origem para aplicação do Tema 20 da repercussão geral (Vol. 4).
    Todavia, o Tribunal de origem devolveu os autos a esta CORTE (Vols. 44-50).
    É o relatório. Decido.
    A matéria posta a debate é, na verdade, diversa daquela tratada no Tema 20, não sendo, portanto, caso de aplicação da tese fixada no referido paradigma.
    Esta CORTE, no RE 1.072.485 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 985), reconheceu a repercussão geral da controvérsia acerca da natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a DEVOLUÇÃO dos autos ao Juízo de origem para que se aguarde a decisão do Supremo no Tema 985.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente